Tribunal: TJMT
Processo: 1013970-97.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013970-97.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILDO ESTEVAN DE SOUSA - CPF: 345.527.231-20 (APELADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), ANANDA NUNES BRITO - CPF: 021.131.341-60 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – AÇÃO MANEJADA PELA REQUERIDA NO MESMO PERIODO – MESMA CAUSA DE PEDIR - CONEXÃO ENTRE OS FEITOS - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA.

Reconhecida a prejudicialidade externa entre ações, os feitos devem ser reunidos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o do CPC, reconhecendo-se a nulidade da sentença que não observou o referido comando legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013970-97.2019.8.11.0003

APELANTE: ANANDA NUNES BRITO

APELADO: GILDO ESTEVAN DE SOUSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
ANANDA NUNES BRITO
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa no 1013970-97.2019.8.11.0003, da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de
GILDO ESTEVAN DE SOUSA
, em que se julgou
“parcialmente procedente o pedido inicial. Pelos mesmos motivos julgo improcedente a reconvenção manejada pela requerida/reconvinte. Decreto a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel descrito na inicial, determinando o retorno das partes ao status quo ante. Determino, ainda, a restituição dos valores despendidos pela requerida/reconvinte, procedendo o autor/reconvindo a retenção de 10% do valor das prestações pagas, devolvendo o restante à requerida/reconvinte em parcela única, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado desta decisão. Considerando que o demandante/reconvindo decaiu em parte mínima do pedido, condeno, ainda, a requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. A sucumbência em relação à requerida/reconvinte somente será exigida se presentes os requisitos legais, face a mesmo ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(id. 188915687).

O apelante alega que, “
conforme o despacho saneador de ID 120620150, os presentes autos foram vinculados aos autos de n° 1016340-49.2019.8.11.0003, decorrente do processamento da Ação de Rescisão Contratual c/ Devolução de Quantias Pagas e Dano Moral ajuizada pela apelante na 3° Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, gerando a vinculação dos processos a partir de 19/06/2023.”
.

Argumenta que
“no mesmo despacho, o juízo declara que os autos viriam conclusos para a decisão, uma vez que teria se passado o prazo da decisão de ID 106458066 de 16/01//2023, que oportunizou as partes manifestação específica acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas, bem como as provas que pretendiam produzir.”.

Afirma que
“a vinculação dos autos, conforme a jurisprudência, determina que os processos devem ser julgados juntos para a prolação de decisão conjunta, reputando-se conexas as ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir, vide o disposto no Artigo 54, §3°, do Código de Processo Civil”.

Pontua que,
“em caso de julgamento de ações reunidas por vinculação dos autos, devendo ser declarada nula a sentença, preliminarmente, que não apreciar o disposto no Artigo 55, §3°, do CPC quando houver a reunião dos processos e as decisões forem conflitantes ou contraditórias”.

Sustenta que
“diante da necessidade da instrução probatória atrelada aos autos reunidos, é necessário oportunizar o retorno dos autos a fase instrutória, sem que haja o julgamento antecipado do mérito, com a devida intimação da parte apelante para apresentar a oitiva das testemunhas, uma vez que são de suma importância para comprovar o fato de que a culpa pela rescisão contratual está atrelada a conduta da vendedora, o que pode acarretar a devolução total do valor pago com aplicação de multa contratual, vide o entendimento da Súmula 543 do STJ concomitante as cláusulas contratuais rescisórias.”

Em suma, o apelante requer
“PROVIMENTO, declarandose a NULIDADE da sentença de ID 126933893 do juízo de base, com fulcro na violação ao disposto no Artigo 55, §3°, do CPC “
(ID. 188915688).

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 188915690).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
ANANDA NUNES BRITO
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa no 1013970-97.2019.8.11.0003, da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de
GILDO ESTEVAN DE SOUSA
, em que se julgou
“parcialmente procedente o pedido inicial. Pelos mesmos motivos julgo improcedente a reconvenção manejada pela requerida/reconvinte. Decreto a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel descrito na inicial, determinando o retorno das partes ao status quo ante. Determino, ainda, a restituição dos valores despendidos pela requerida/reconvinte, procedendo o autor/reconvindo a retenção de 10% do valor das prestações pagas, devolvendo o restante à requerida/reconvinte em parcela única, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado desta decisão. Considerando que o demandante/reconvindo decaiu em parte mínima do pedido, condeno, ainda, a requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. A sucumbência em relação à requerida/reconvinte somente será exigida se presentes os requisitos legais, face a mesmo ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(id. 188915687).

A requerida, ora apelante, suscita de nulidade da sentença, tendo em vista que se mostra imperiosa que o presente feito seja julgado juntamente com Ação de Rescisão contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Dano Moral n.o 1016340-49.2019.8.11.0003, promovida pela recorrente em face do apelado, a qual tramita no mesmo juízo (3a Vara Cível de Rondonópolis).

Sustenta que o próprio juízo de origem reconheceu a conexão entre as ações, não havendo motivos para sentenciar separadamente.

Com a devida vênia, tenho que o apelo deve ser provido.

Isso porque, a presente ação (autos de n. 1016340-49.2019.8.11.00031013970-97.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelado contra o apelante, tem como objeto o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, firmado entre as partes e foi distribuída em 06/11/2019, enquanto que a ação movida pela apelante, também discute o referido Contrato de Compra e Venda e foi distribuída no mesmo juízo na data de 12/12/2019.

Registro que a citação da apelante na presente ação somente ocorreu em Maio de 2021, quando compareceu em juízo apresentando contestação (id. 188915678). Logo, quando ela manejou a sua ação contra o apelado, não tinha conhecimento da presente.

Após delitiva analise dos referidos autos, o que se verifica é que ambas as ações versam sobre o mesmo contrato e tem causas de pedir semelhantes, sobretudo tendo em vista que buscam a rescisão e indenização.

Como se vê, a matéria versada nos presentes autos é também objeto de análise nos autos da ação manejada pela recorrente, sendo evidente que o deslinde de uma controvérsia exerce influência recíproca no desenrolar da outra.

Trata-se, com efeito, de conexão em razão da prejudicialidade, o que demanda a reunião dos feitos e a prolação de decisão conjuntas, nos termos do que dispõe o art. 55, § 3o do CPC, confira-se:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles"

Em consulta a ação 1016340-49.2019 (promovida pela apelante), apesar do juízo singular proferir sentença na mesma data que na presente ação, contudo, o dispositivo de uma possui resultado diferente a outra ação.

Nesse aspecto, é nula a r. sentença singular, proferida ao arrepio do disposto no §3o do art. 55, do CPC que determina o sentenciamento simultâneo dos feitos em razão da prejudicialidade entre as demandas.

Não se olvida do entendimento já exarado pelo c. STJ no sentido de existir um verdadeiro juízo de conveniência baseado na discricionariedade para que se determine a reunião de ações conexas (REsp 1.278.217/MG; REsp 1.226.016/RJ).

Contudo, tratando dos benefícios da reunião dos feitos conexos, Daniel Amorim Assumpção Neves pontua:

"A primeira e inegável vantagem aferida com o fenômeno da conexão é evitar que decisões conflitantes sejam proferidas por dois juízos diferentes. A existência de decisões conflitantes proferidas em demandas que tratem de situações similares é, naturalmente, motivo de descrédito ao Poder Judiciário, podendo inclusive gerar problemas práticos de difícil solução. Por outro lado, é inegável que a reunião de duas ou mais demandas perante somente um juiz favoreça no mais das vezes a verificação do princípio da economia processual, já que os atos processuais serão praticados somente uma vez, o que se mostrará mais cômodo ao Poder Judiciário (funcionará apenas uma estrutura - juiz, escrivão, cartorário etc.) e às partes e terceiros que tenha dever de colaboração com a Justiça (p. ex., testemunhas, que só prestarão depoimento uma vez). Com a prática de atos processuais que sirvam a mais de um processo, é evidente que haverá otimização do tempo e em razão disso respeito ao princípio da economia processual."
(Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 80)

Nesse sentido:

"APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS - CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS - REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO - NECESSIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA. No caso de ações conexas, referentes ao mesmo contrato de financiamento, e que versam sobre a mesma questão, no que tange ao adimplemento, é mister a observância do comando de reunião dos feitos e julgamento conjunto. Diante do risco de decisões conflitantes, não é possível relativizar a cogência da norma que determina o julgamento conjunto dos processos, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença proferida isoladamente, com desconsideração da ação conexa.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.058075-3/002, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO INSTITUTO DA CONEXÃO - REUNIÃO DOS FEITOS - NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO - NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGA APENAS UM DOS FEITOS. - A conexão é o instituto do Direito Processual que ocorre sempre que duas demandas tenham o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil. Visando evitar decisões contraditórias e prejudiciais às partes, o legislador houve por bem determinar a reunião de feitos que tenham identidade de objeto e causa de pedir. - Possível o reconhecimento de ofício da conexão por se tratar de matéria de ordem pública ligada à competência jurisdicional
". (TJMG - Apelação Cível 1.0231.13.015986-7/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2016, publicação da súmula em 16/12/2016).

Imperiosa, portanto, a cassação, da r. sentença para que ambas as lides sejam julgadas em conjunto, diante da conexão reconhecida.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que julgue em conjunto as ações 1016340-49.2019.8.11.0003 e 1013970-97.2019.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024